Tribunal: STJ
Processo: 2605406-47.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2254326 - MG (2022/0369209-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOSE ALBERTO COUTINHO
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: JOSÉ BRAZ GOMES PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO
: SPECTACULAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: BOULEVARD FASHION PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SUPRA FORTE AL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
AGRAVADO
: SUPRA FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI RODRIGUES DA COSTA - MG143565
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - MG163737
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO.
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIAS. VEÍCULOS. NEGATIVA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.
MODIFICAÇÃO. DECISÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de
disposições legais não inseridos no conceito de lei federal.
2. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de demonstração da impossibilidade de
cumprimento da obrigação, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Documento eletrônico VDA53194347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 30e58ac0-5dbc-4b75-ad8b-e9beaf2e974d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 30e58ac0-5dbc-4b75-ad8b-e9beaf2e974d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2254326 - MG (2022/0369209-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOSE ALBERTO COUTINHO
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: JOSÉ BRAZ GOMES PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO
: SPECTACULAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: BOULEVARD FASHION PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SUPRA FORTE AL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
AGRAVADO
: SUPRA FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI RODRIGUES DA COSTA - MG143565
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - MG163737
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO.
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIAS. VEÍCULOS. NEGATIVA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.
MODIFICAÇÃO. DECISÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de
disposições legais não inseridos no conceito de lei federal.
2. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de demonstração da impossibilidade de
cumprimento da obrigação, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por EMPRESA SÃO
PEDRO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52352166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:16
Código de Controle do Documento: bdf142e6-cbb0-4cac-981e-6634b53a2d6d

O apelo nobre, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTE.
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. A astreinte
tem por finalidade atribuir efetividade à decisão judicial de modo a
desestimular seu descumprimento, ante a imposição de sanção pecuniária em
razão de sua inobservância. Não ficando demonstrada a alegada
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, deve ser
mantida a multa diária imposta pelo seu descumprimento." (e-STJ fl. 293)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 223/229).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 336/348), a recorrente aponta
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em decorrência de a Corte local não se manifestar sobre as
questões suscitadas;
o, V, da Portaria no 09/2019 com fundamento no 49, I, alínea "c", da
ii) art. 9
– ao argumento de que não é possível a obtenção da certidão
Lei no 8.212/1991
negativa de débitos;
do Código de Trânsito Brasileiro – aduz que é exigida a quitação
iii) art. 124
dos débitos para a transferência e emissão de novo certificado de registro de veículo; e
art. 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil – alega que a multa pode ser
iv)
modificada ou excluída quando restar demonstrada justa causa para o descumprimento
da obrigação.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 366/368),
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegação de violação do
o, V, da Portaria no 09
art. 9
/2019 com fundamento no
I, alínea "c", da
é inviável a
art. 49,
Lei no 8.212/1991,
análise de violação de disposições legais não inseridos no conceito de lei federal previsto
no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, ou não vigentes.
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, a recorrente
sustenta a existência de omissões no acórdão com os seguintes argumentos: i) a
Portaria do Ministério da Economia sobre a exigência de certidão negativa da empresa;
ii) não há como apresentar a CND porque há débitos fiscais; iii) a impossibilidade de
cumprir com a obrigação por culpa da recorrida; iv) os veículos são de propriedade de
terceiros, impedindo a transferência; v) o
§ 1o, do Código de Processo
art. 537,
Documento eletrônico VDA52352166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:16
Código de Controle do Documento: bdf142e6-cbb0-4cac-981e-6634b53a2d6d

Civil permite a exclusão da multa quando for inviável o cumprimento da obrigação; vi) o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a possibilidade de supressão da multa
cominatória; vii) já foi demonstrada a existência de débitos tributários em nome dos
recorridos, impedindo a transferência dos veículos; e viii) "a solicitação realizada para
transferência foi em caso análogo ao presente, que aliás trata-se da mesma parte
Vendedora e houve a recusa na transferência de alguns veículos, pois a portaria do
Ministério da Economia de 2019, exige a Certidão Negativa de bem móvel incorporado ao
. (e-STJ fl. 340)
seu ativo permanente de valor superior a R$ 60.281,11"
O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, concluiu que o
acórdão examinou de forma exauriente as matérias suscitadas.
Ademais, ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal
consignou que
a quo
a única razão a obstar as transferências dos veículos é a não apresentação da CND,
ressaltando que a existência de débitos tributários não foi submetida à análise do juízo
de primeiro grau, motivo pelo qual não poderia ser apreciada naquele momento, sob
pena de supressão de instância.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

"Ocorre que a pretensão recursal não procede. Ora, pelo documento
de ordem 09, depreende-se que a única razão para não promover a
transferência dos veículos é a não apresentação da CND da vendedora.
Com efeito, em resposta à solicitação feita pela parte agravante, a
autoridade policial atestou que (doc. de ordem 06):
'(...) as transferências dos veículos não faz possível unicamente em
razão de não haver sido apresentada CND (Certidão Negativa de Débito) do
vendedor, o que inclusive já foi devidamente levado ao conhecimento desse
requerente' (g.n).
Desse modo, conforme destacado pelo Magistrado de origem, a
Certidão Negativa de Débito pode ser requerida por qualquer interessado
perante a repartição pública competente, não sendo incumbência da agravada
fazê-lo, uma vez que a obrigação de transferir os veículos foi atribuída pela
parte agravante.
Quanto à alegada existência de débitos tributários da agravada,
tem-se que a matéria não foi adequadamente submetida à apreciação do Juízo
de 1o grau, o que obsta sua análise em sede do presente agravo, sob pena de
supressão de instância." (e-STJ fls. 295/296)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do
do CPC –, agiu corretamente o Tribunal de origem
art. 1.022
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52352166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:16
Código de Controle do Documento: bdf142e6-cbb0-4cac-981e-6634b53a2d6d

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

No que concerne à matéria versada no
do Código de Trânsito
art. 124,
Brasileiro, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelo
acórdão recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nesse sentido:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos." (AgInt no AREsp 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
Dje de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

No que tange à alegação de violação ao
§ 1o, II, do Código de
art. 537,
Processo Civil, o Tribunal estadual consignou que não restou demonstrada a
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, conforme seguinte trecho:
"Assim, não vejo razões para alterar a decisão agravada, pois não ficou demonstrada a
contento a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta aos
(e-STJ fl. 296)
agravantes."
Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
ausência de demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pela
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52352166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:16
Código de Controle do Documento: bdf142e6-cbb0-4cac-981e-6634b53a2d6d

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).
AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARTA
DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA APELANTE. RECEBIMENTO
EFETUADO
POR
EMPREGADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica
efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a
qualidade de funcionário.
2. Some-se a isso, que, no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que é válida a citação de pessoa
jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço,
independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do
recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
3. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas
da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: 'A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial.'
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.530.013/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
6/6/2017,
22/6/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:16
Código de Controle do Documento: bdf142e6-cbb0-4cac-981e-6634b53a2d6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.254.326 / MG
Número Registro: 2022/0369209-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00544864720198130707
10707190054486
10707190054486004
26054064720218130000
544864720198130707
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOSE ALBERTO COUTINHO
ADVOGADOS : ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: JOSÉ BRAZ GOMES PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO
: SPECTACULAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: BOULEVARD FASHION PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SUPRA FORTE AL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
AGRAVADO
: SUPRA FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS : FELIPE ROSSI RODRIGUES DA COSTA - MG143565
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - MG163737
Documento eletrônico VDA53164860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: e1e866cc-6e7f-4634-9a7f-338f1745b0be

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: e1e866cc-6e7f-4634-9a7f-338f1745b0be